Tribunal: STJ
Processo: 0245320-43.2015.8.13.0223
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2534330 - MG(2023/0457858-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO DRUMMOND GONCALVES
ADVOGADO
: CARLOS ARI DE NORONHA - MG071559
AGRAVADO
: DIFERSUL LTDA
ADVOGADO
: JULIANO HENRIQUE MENDES CAMPOS - MG145076
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.022 E 489 DO CPC. OMISSÃO NÃO
CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉRCIA DA
PARTE.
LEGITIMIDADE E REGULARIDADE DE
SÚMULA N. 83/STJ.
ENDOSSO. VEDAÇÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Negativa de prestação jurisdicional não configurada, pois o acórdão
recorrido se manifestou sobre os pontos sobre os quais o recorrente alega
omissão.
2. Controvérsia acerca existência e regularidade de endosso e legitimidade de
parte.
3. O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas dos autos, concluiu
que não houve endosso e que o recorrente carece de legitimidade ad causam.
4. Inviabilidade, ante o óbice da
de reversão da conclusão do
Súmula 7/STJ,
Tribunal de origem, por demandar reexame de fatos e provas dos autos.
Precedentes.
5. A
impede o conhecimento do recurso interposto tanto
Súmula n. 7/STJ
pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026 30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55549746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:53
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 54f8dc87-658c-47d6-aef5-e9f39c8b089c

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55549746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:53
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 54f8dc87-658c-47d6-aef5-e9f39c8b089c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2534330 - MG(2023/0457858-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO DRUMMOND GONCALVES
ADVOGADO
: CARLOS ARI DE NORONHA - MG071559
AGRAVADO
: DIFERSUL LTDA
ADVOGADO
: JULIANO HENRIQUE MENDES CAMPOS - MG145076
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.022 E 489 DO CPC. OMISSÃO NÃO
CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉRCIA DA
PARTE.
LEGITIMIDADE E REGULARIDADE DE
SÚMULA N. 83/STJ.
ENDOSSO. VEDAÇÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Negativa de prestação jurisdicional não configurada, pois o acórdão
recorrido se manifestou sobre os pontos sobre os quais o recorrente alega
omissão.
2. Controvérsia acerca existência e regularidade de endosso e legitimidade de
parte.
3. O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas dos autos, concluiu
que não houve endosso e que o recorrente carece de legitimidade ad causam.
4. Inviabilidade, ante o óbice da
de reversão da conclusão do
Súmula 7/STJ,
Tribunal de origem, por demandar reexame de fatos e provas dos autos.
Precedentes.
5. A
impede o conhecimento do recurso interposto tanto
Súmula n. 7/STJ
pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por PAULO ROBERTO
DRUMMOND GONÇALVES contra decisão monocrática de minha relatoria que
conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe
provimento, em razão do óbice das Súmulas n. 7 e 83/STJ.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
Documento eletrônico VDA55137169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:18
Código de Controle do Documento: 5c24f5ac-bd02-4da0-818c-c3a9c777076a

No acórdão recorrido, o Tribunal
negou provimento à apelação
a quo
interposta pelo agravante, concluindo pela irregularidade do endosso realizado, assim
como pela ilegitimidade do exequente acerca de todos os títulos, bem como afastando a
tese de cerceamento de defesa.
Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 306-309).
Em suas razões, a parte agravante alega que há omissão no acórdão
recorrido, porque não teria enfrentado de modo específico as teses levantadas capazes de
infirmar a conclusão adotada, no que diz respeito à inexistência de alegação de falsidade
de assinatura nos embargos à execução.
Aduz inaplicabilidade da
pois não teria sido
Súmula n. 83/STJ,
oportunizada a produção de provas.
Defende a inaplicabilidade do óbice da Súmula
uma vez que não
7/STJ,
haveria necessidade de reexame fático-probatório.
Aduz ter realizado o devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os
acórdãos paradigmas, particularizando de forma pormenorizada a similitude fática dos
casos, demonstrando a divergência jurídica de conclusões.
Postulou o provimento.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 406).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.

Negativa de prestação jurisdicional

O agravante sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido, no que
diz respeito à inexistência de alegação de falsidade de assinatura nos embargos à
execução.
Todavia, em relação à ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, a controvérsia
foi solucionada com a aplicação do direito que os julgadores entenderam cabível à
hipótese. Foram indicados, de maneira clara e fundamentada, os motivos que formaram a
sua convicção acerca da invalidade das assinaturas apostas nos versos dos cheques, ainda
que de forma contrária à pretensão da parte agravante.
Insubsistente, portanto, a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA55137169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:18
Código de Controle do Documento: 5c24f5ac-bd02-4da0-818c-c3a9c777076a

O Tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos essenciais à solução
da controvérsia, afastando os argumentos deduzidos que, em tese, seriam capazes de
infirmar a conclusão adotada.
Com efeito, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma sucinta, os
fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando o
aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.

Súmula 83/STJ

Aduz a parte recorrente que não foi oportunizada a produção de provas e
que teria havido cerceamento de defesa.
Todavia, o acórdão recorrido concluiu que "não há falar em cerceamento de
defesa, tendo em vista, que intimada da emenda à inicial, a embargada, ora segunda
apelante, apenas reiterou os termos de sua impugnação" e "ainda que o magistrado possa
determinar, de ofício, a produção de prova necessária, cabe às partes o requerimento das
provas necessárias para a comprovação de suas alegações, não podendo tal
responsabilidade ser imputada ao magistrado quando elas permanecem inertes" (fl. 283).
Assim, o que foi decidido em sede monocrática é a expressão do
entendimento das Turmas de Direito Privado desta Corte, firme no sentido de que não se
configura cerceamento de defesa quando há inércia da parte em indicar provas:

[...] 5. O Tribunal de origem examinou de forma
fundamentada as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia,
concluindo
pela
inexistência de cerceamento de defesa e pela preclusão do
direito à prova, em razão da inércia da parte recorrente. (
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 1.983.758/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
10/11/2025,
)
13/11/2025.

[...] 2. Não há cerceamento de defesa quando a parte,
intimada a especificar provas, permanece inerte,
legitimando o julgamento antecipado nos termos dos arts.
355, I, e 370 do Código de Processo Civil; eventual revisão
da suficiência probatória encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Precedentes. (
relatora Ministra
REsp n. 2.195.668/RN,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

Desse modo, nota-se que o acórdão recorrido se encontra em harmonia com
a jurisprudência do STJ.

Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA55137169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:18
Código de Controle do Documento: 5c24f5ac-bd02-4da0-818c-c3a9c777076a

O recorrente defende a inaplicabilidade da súmula em questão, sob a
alegação de que a análise sobre a legitimidade de parte e regularidade de endosso não
demandaria reexame fático-probatório.
Contudo, a convicção do Tribunal de origem acerca da impossibilidade de
ter havido endosso e ilegitimidade do embargante decorreu da análise do conjunto fático-
probatório dos autos, como se infere do seguinte excerto do acórdão recorrido (fl. 286):

Tendo a parte
apelante impugnado as
embargante/primeira
assinaturas apostas nos versos dos cheques, em razão da
ausência de identificação, pois são ilegíveis, caberia ao

apelante
comprovar
que
elas
embargado/segundo
pertencem ao beneficiário, nos termos do inciso II, do
do CPC,
[...] (fl. 283)
art. 429,
in verbis
Ademais, conforme se extrai dos autos, os cheques
(001012 e 001055) objetos da execução são nominais a
Carlos Moacyr D. M. de Aguiar, e, não tendo ficado
comprovado que as assinaturas apostas nos versos dos
títulos pertencem a ele, fica afastada a possibilidade de ter
havido endosso. (fl. 284)Assim, forçoso o reconhecimento
da ilegitimidade do
apelante.
embargado/segundo

A revisão dessas conclusões do acórdão para acolher a pretensão recursal,
ou seja, para reconhecer que o endosso seria regular e que o recorrente seria parte
legítima, demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada no
âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
A tese defendida nas razões recursais não está a exigir do STJ a emissão de
um juízo acerca da existência ou não de ofensa a tratado ou lei federal, mas sim a base
fática sobre a qual se fundou o acórdão recorrido, de que o recorrente não conseguiu
comprovar a quem pertencem as assinaturas apostas nos cheques.
Para decidir em sentido contrário e reconhecer a regularidade das
assinaturas e a existência de endosso, seria necessário o reexame do contrato e do
conjunto fático-probatório dos autos, como reconhecido na decisão agravada.
Nesse sentido, confiram-se as ementas dos recentes julgados desta Corte:

[...] 2. Comprovada a
nos
autenticidade das assinaturas
cheques e dos
pela perícia, bem como a
endossos
existência do débito causal, a ausência de demonstração de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo pelo emitente
determina a rejeição dos embargos, sendo defeso
pretender o reexame do acervo fático-probatório na via
(
do recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.972.948/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/11/2025,
)
24/11/2025.

Documento eletrônico VDA55137169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:18
Código de Controle do Documento: 5c24f5ac-bd02-4da0-818c-c3a9c777076a

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. PROTESTO
INDEVIDO
DE
DUPLICATAS.
ENDOSSO
-
MANDATO. DANO MORAL. SÚMULAS N. 7/STJ.
1. Não ocorre violação ao
do Código de Processo
art. 535
Civil quando o Juízo, embora de forma sucinta, aprecia
fundamentadamente todas as questões relevantes ao
deslinde do feito, apenas adotando fundamentos
divergentes da pretensão do recorrente. Precedentes.
2. "O acórdão recorrido concluiu tratar-se a hipótese de
endosso mandato. Rever tal conclusão e adotar a tese dos
agravantes (endosso translativo) implicaria reexame de
AgRg no Ag
fatos e provas.
" (
Súmula n. 7/STJ
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
904.839/RJ,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
07/05/2015,
.
14/05/2015)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis
REsp n. 1.325.148/RS,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
9/4/2019,
de
)
16/4/2019.

A esta Corte não é dado fugir do contexto fático definitivamente delineado
nas instâncias ordinárias, tampouco é possível perquirir, a partir da leitura de peças
processuais, se os fatos ocorreram de forma diferente daquela apresentada no acórdão
recorrido, como espera a parte agravante.
Dessa forma, não há como afastar o óbice das Súmulas n. 7 e 83/STJ.
Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA55137169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:18
Código de Controle do Documento: 5c24f5ac-bd02-4da0-818c-c3a9c777076a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.534.330 / MG
Número Registro: 2023/0457858-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01589860620158130223
0245320432015
02453204320158130223
10000221415318001
10000221415318002
10000221415318003
10000221415318004
1589860620158130223
245320432015 2453204320158130223
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO ROBERTO DRUMMOND GONCALVES
ADVOGADO : CARLOS ARI DE NORONHA - MG071559
AGRAVADO
: DIFERSUL LTDA
ADVOGADO : JULIANO HENRIQUE MENDES CAMPOS - MG145076
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO ROBERTO DRUMMOND GONCALVES
ADVOGADO : CARLOS ARI DE NORONHA - MG071559
AGRAVADO
: DIFERSUL LTDA
ADVOGADO : JULIANO HENRIQUE MENDES CAMPOS - MG145076
TERMO
Documento eletrônico VDA55526680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:49
Código de Controle do Documento: 972a5c81-0c50-4035-bb6b-96c933710304

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:49
Código de Controle do Documento: 972a5c81-0c50-4035-bb6b-96c933710304